Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INDEFERIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ENDEREÇO PARA USUFRUTO DO BENEFÍCIO. RESIDÊNCIA HABITADA POR MENORES. DECISÃO MANTIDA.
1. No endereço apontado para o usufruto do benefício de saídas temporárias, residem os netos menores da mãe afetiva do apenado, caracterizando ambiente semelhante àquele no qual foi praticado o crime de estupro de vulnerável.
2. Em face da natureza e circunstâncias do crime cometido, não se revela razoável e adequado o acesso e permanência do apenado em residência habitada por crianças e adolescentes, pois não há nos autos elementos aptos a formar convicção segura quanto ao resguardo dos menores, os quais a Constituição Federal e o ECA buscam salvaguardar, com supremacia, contra o abuso e a exploração sexual. Precedentes.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO PROVIDO.